Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo impetrante através do derradeiro petitório que agitara[1], por meio do qual desistira do prosseguimento da ação mandamental que aviara, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA com fulcro no artigo 932 do Código de Processo Civil, colocando termo à impetração, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VIII, daquele estatuto processual. Sem custas. Operada a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 33090155.